Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-83.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001634-83.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PABLO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 059.124.851-45 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), SHOP GRUPO S.A. - CNPJ: 03.943.181/0001-88 (RECORRIDO), LARISSA LAIS SANVIDO DE OLIVEIRA - CPF: 411.855.218-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

A sentença está bem posta para a análise dos fatos narrados na peça madrugadora e comprovado pelos documentos encartados nos autos eletrônicos, sendo certo que na espécie ocorreu na entrega um problema de logística, onde a recorrida cuidou de dar as informações necessárias ao recorrente, razão pela qual inexistente os danos morais.

De igual maneira, vê-se que houve a devolução do valor pago por meio de depósito judicial, o que demonstra a vontade da recorrida em cumprir com todas as suas obrigações civis e comerciais, não se podendo dizer que houve culpa em qualquer das suas modalidades para que pudesse haver a pretendida condenação por danos morais.

Não há litigância de má-fé do recorrente, pois tentou apenas buscar a reforma do decisório e isso não é justificativa para tal apenamento na espécie, pois inexiste evidência de quebra ao seu dever de probidade processual em sua atuação.

R E L A T Ó R I O

PABLO JUNIOR DE SOUZA recorre inominadamente (Id 175231404) da sentença (Id 118313362) que julgou parcialmente seus pedidos, afastando o pleito de condenação por danos morais, pedindo o provimento visto os problemas que lhe foram causados para condenar a recorrida em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SHOP GRUPO S.A apresentou contrarrazões (Id 175231422) ao recurso inominado aduzindo litigância de má-fé e inexistência de prova dos requisitos para a condenação em danos morais, pedindo o improvimento do recurso com a condenação nos consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A gratuidade de justiça foi deferida em primeiro grau de jurisdição, de sorte que não houve modificação no status do recorrente, razão pela qual remanesce seus efeitos para esta instância julgadora.

A sentença hostilizada (Id 175231403) não merece reforma, como se pode observar dos seus próprios e jurídicos fundamentos, verbis:

[...]

Vistos etc.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado conforme art. 355, inciso I, do CPC sendo desnecessária a dilação probatória.

Ressai dos autos que as partes entabularam compra e venda em 17/02/2022 no valor de R$ 3.662,60 em 12 parcelas no cartão de crédito sendo o pedido cancelado em 04/08/2022. A defesa argumenta que solicitou o estorno administrativo dos valores, porém não foi possível motivo pelo qual efetuou o depósito judicial corrigido de todos os valores pagos e pugna pela improcedência dos danos morais.

REJEITO a PRELIMINAR arguida. Não obstante a parte Autora não atue como destinatária final do produto adquirido a jurisprudência e doutrina pátria vem admitindo a aplicação do CDC à luz da teoria finalista mitigada quando houver vulnerabilidade técnica, como é o caso concreto uma vez que a na dinâmica entre o vendedor e a instituição financeira a parte Autora não possuía qualquer margem de atuação para efetuar o estorno dos valores.

Não havendo arguição de outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito.

É incontroverso que houve o cancelamento da venda em 04/08/2022 por inadimplência da parte Ré que não efetuou a entrega dos produtos, contudo, somente em 31/03/2023 (id. 116206829), após a distribuição do feito é que houve o depósito judicial do valor corrigido monetariamente.

Quanto ao DANO MORAL não se vislumbra sua ocorrência. Por certo o atraso na restituição causou frustração na parte Requerente, porém, a correção monetária pelo INPC e incidência de juros são suficientes para recompor o período em atraso.

O fato concreto se caracteriza como mero descumprimento contratual sem que a parte Autora tenha demonstrado qualquer repercussão negativa sob sua esfera de personalidade como, por exemplo, os descontos o levaram a inadimplência com outros credores.

Quanto ao DANO MATERIAL este está evidente e, como se infere pelo trecho acima, sua reparação não está limitada a correção monetária, mas também deve contemplar a incidência de juros de mora de modo a reequilibrar a relação jurídica entre as partes.

O valor original total, R$ 3.662,60, deve ser corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso de cada parcela e incidência de juros de mora simples de 1% ao mês a partir do pedido de cancelamento (04/08/2022).

[...]

Assim, ainda assiste em favor da parte Autora um saldo devedor de R$ 205,14 o qual deverá ser corrigido nos termos acima a partir de 31/03/2023 até a data do efetivo pagamento.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé da parte Autora uma vez que sua pretensão se mostrou amparada em prova documental e na legislação pertinente não restando evidenciada qualquer distorção fática.

Quanto à TUTELA de URGÊNCIA concedida no id. 110814040 este Juízo determinou a suspensão das cobranças nas faturas de cartão de crédito da parte Autora, porém, ao tempo de prolação da sentença presume-se que houve a cobrança em definitivo da última parcela, bem como a parte Ré voluntariamente efetuou o depósito integral dos valores antecipando-se, inclusive quanto às parcelas vincendas.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré em restituir o valor total pago, deduzindo o valor já judicialmente depositado, o que implicará em remanescente de R$ 205,14 conforme memória de cálculo acima, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros de mora simples de 1% ao mês, ambos a partir de 31/03/2023. REVOGO a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos.

INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 10 dias, indicar os dados bancários para a confecção do ALVARÁ para levantamento dos valores incontroversos (id. 116206829), o que desde logo se autoriza.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Interposto recurso, INTIME-SE a parte contrária para contrarrazões e após tornem os autos conclusos para o Juízo de Admissibilidade.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, certifique-se remetendo-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe.

O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop-MT, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007.

Thiago Silva Mendes

Juiz Leigo

SENTENÇA

Vistos etc.

Uma vez que o projeto de sentença sub oculis, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste Juiz togado.

Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.o 9.099/1995 e art. 8.o, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.o 270/2007.

Sinop/MT, (data registrada no sistema).

João Manoel Pereira Guerra

Juiz de Direito

[...]

Como já dito, a sentença está bem posta para a análise dos fatos narrados na peça madrugadora e comprovado pelos documentos encartados nos autos eletrônicos, sendo certo que na espécie ocorreu na entrega um problema de logística, onde a recorrida cuidou de dar as informações necessárias ao recorrente.

De igual maneira, vejo que houve a devolução do valor pago por meio de depósito judicial, o que demonstra a vontade da recorrida em cumprir com todas as suas obrigações civis e comerciais, não se podendo dizer que houve culpa em qualquer das suas modalidades para que pudesse haver a pretendida condenação por danos morais.

Por sua vez, não há litigância de má-fé do recorrente, pois tentar buscar a reforma do decisório não é justificativa para tal apenamento na espécie, sendo certo que não verifiquei evidente quebra ao seu dever de probidade processual em sua atuação.

Posto isso, rejeitando todos os demais argumentos recursais e contra recursais, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais sobre o pedido de condenação, devidamente corrigidos e observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023